Tribunal: TJMT
Processo: 1041085-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041085-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DANIEL CARLOS PASCULLI - CPF: 178.704.088-75 (AGRAVADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), ADRIELLY FERNANDA NEVES DA SILVA - CPF: 018.460.841-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DEPRESSIVO. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTENIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde custeasse tratamento por Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) prescrito a paciente com Transtorno Depressivo (CID F32.1), refratário ao tratamento convencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente quanto à legalidade da determinação judicial de custeio do tratamento não incluído no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de cobertura com base em ausência de previsão no rol da ANS não se sustenta, diante da Lei no 14.454/2022, que retirou o caráter taxativo do rol, admitindo cobertura de tratamentos com eficácia comprovada.
4. O tratamento EMT possui respaldo do Conselho Federal de Medicina (Resoluções CFM no 1.986/2012 e no 2.057/2013) para casos de depressão resistente, preenchendo os requisitos legais para cobertura.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os planos podem limitar doenças, mas não os métodos terapêuticos indicados por profissional habilitado, desde que não experimentais.

6. O perigo de dano está evidenciado pela gravidade do quadro clínico e pelo risco de agravamento na ausência de tratamento imediato, conforme laudo médico.

7. A eventual irreversibilidade da medida não se sobrepõe à proteção da saúde e da vida do paciente, e prejuízos patrimoniais podem ser ressarcidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde a tratamento prescrito por médico assistente, mesmo que não previsto no rol da ANS, quando presentes os requisitos do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998. 2. A Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), reconhecida pelo CFM, deve ser custeada quando indicada para tratamento de depressão refratária, por se tratar de método terapêutico validado.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, arts. 10, §13, e 35-C, I; Lei no 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.846.108/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 02.02.2021; STJ, AgInt no REsp 1986692/SP, T3, j. 06.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão proferida pela
MM Juiz
Yale Sabo Mendes

da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais

que lhe move
DANIEL CARLOS PASCULLI
,
deferiu
parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde deveria autorizar e custear
tratamento médico de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT).

Inconformada, a Agravante interpôs o agravo de instrumento, sustentado que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Afirma que o tratamento pretendido não é reconhecido como de caráter emergencial ou urgente, tampouco é passível de imposição judicial fora das hipóteses legalmente autorizadas, especialmente após o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.265 pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou entendimento no sentido da taxatividade mitigada do rol da ANS. Argumenta ainda a existência de risco de irreversibilidade da medida e o perigo de dano financeiro à operadora, reforçando a legalidade da recusa de cobertura diante da ausência de previsão normativa e contratual. (ID. 329804856)

Preparo devidamente recolhido.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 330448366).

Devidamente intimada, a
parte agravada
apresentou contrarrazões
, defendendo a manutenção da decisão agravada e ressaltando, entre outros aspectos, que a técnica prescrita possui reconhecimento por parte do Conselho Federal de Medicina, nos termos da Resolução CFM n. 1.986/2012, sendo indicada para quadros clínicos como o que acomete o autor. Argumenta também que a negativa de cobertura configura prática abusiva, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor, e que a recusa em autorizar tratamento clinicamente recomendado pode comprometer gravemente o estado de saúde do paciente, caracterizando situação de urgência diante do risco de agravamento irreversível, inclusive com possibilidade de suicídio. (ID. 336224883)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
DANIEL CARLOS PASCULLI
, em face da operadora de planos de saúde
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
alegando ser beneficiário do plano de saúde da Agravante e portador de
Transtorno Depressivo
(CID F32.1), refratário ao tratamento medicamentoso tradicional, razão pela qual foi indicada, por prescrição médica, a realização de
Estimulação Magnética Transcraniana
–
EMT
, com prescrição inicial de 30 sessões.

O pedido de cobertura foi administrativamente negado sob o fundamento de que o procedimento não está previsto no rol de cobertura obrigatória da
Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), diante da negativa, o Autor ajuizou ação com pedido de tutela de urgência, para que a operadora de planos de saúde autorize e custeie o tratamento.

Recebida a inicial, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica
merece parcial acolhimento
.

Para o deferimento da
tutela provisória de urgência,
exige-se a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam
: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora
e
(b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3o, do referido códex.

Em análise preliminar aos argumentos apresentados pela Autora em sua petição inicial e a documentação anexada ao pedido,
observo a existência de uma plausibilidade mínima necessária para a concessão da tutela provisória requerida
.

Inicialmente, cumpre salientar que a lide versa sobre relação de consumo, visto que se amolda aos dispositivos constantes dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90 e, por conseguinte, as
cláusulas contratuais devem ser interpretadas favoravelmente ao segurado, arts. 46, 47, 51, inc. IV, e 54, §4o do CDC, também, aos ditames da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Esse entendimento está sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Ainda, é cediço que o direito à saúde do indivíduo deve ser tratado como prioridade, já que está diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana e à vida, o maior bem de todos, com defesa suprema estabelecida na Carta Magna (Art. 196).

Relevante pontuar que os contratos e seguros de plano de saúde são considerados existenciais, logo, o seu aspecto negocial (liberdade de contratar) deve estar compatibilizada com a natureza essencial à manutenção da vida e ao alcance da dignidade do consumidor.

A peculiaridade do contrato de prestação de serviços de plano de saúde impõe a relativização da força obrigatória dos contratos, especialmente no que se refere ao cancelamento, às restrições ou às condições de usufruto pelo consumidor.

Nesse contexto,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de os planos de saúde limitarem as doenças cobertas,
mas não o tipo de procedimento ou tratamento indicado para cada uma delas
(Terceira Turma, AgInt no REsp 1.765.668/DF).

Acerca do procedimento médico (EMT) cuja cobertura é pleiteada em juízo em face da seguradora ré, cita-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que reconhece a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde:

(TJ-MT - AC: 00378710220168110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023).

(TJ-MT 10039623320208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/04/2022).

Ademais, ressalta-se que, com o advento da
Lei no 14.454/2022
, que alterou a
Lei dos Planos de Saúde (Lei no 9.656/1998)
, passou-se a consignar expressamente que o
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não possui caráter taxativo
.

Isso porque o
§ 13 do art. 10
da referida lei estabelece que, nos casos em que o
tratamento ou procedimento médico prescrito não constar do rol da ANS
, a
cobertura deverá ser autorizada pelo plano de saúde
, desde que atendidos determinados requisitos legais.

a)
exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico
;

O caso dos autos se enquadra na hipótese prevista no inciso I, § 13o, do artigo 10 da Lei n.o 9.656/98, com redação alterada pela Lei n.o 14.454/22,
uma vez que o exame prescrito possui reconhecimento do Conselho Federal de Medicina (CFM) para sua utilização na prática médica nacional em casos de depressão unipolar e bipolar,
conforme a Resolução CFM n.o 1.986/2012 (https://sistemas.cfm.org.br/normas).

Ao analisar os autos, verifica-se que o autor demonstrou, de forma satisfatória,
a probabilidade do direito invocado, ao apresentar laudo médico que descreve seu quadro clínico de transtorno depressivo e indica a necessidade de início do tratamento por Estimulação Magnética Transcraniana, com prescrição de 30 sessões
(Id. 212291109).

Ademais, os documentos acostados aos autos comprovam a vigência incondicional do plano de saúde contratado pela parte autora (Id. 212291108), sendo esse fato corroborado por outros elementos probatórios constantes dos autos, os quais afastam qualquer dúvida quanto à existência de contrato vigente entre as partes (Id. 212291110).

Dessa forma, não se afigura razoável a manutenção do risco à saúde e à vida da parte Autora, expondo a possibilidade de piora do quadro, em se aguardar o deslinde do feito, mormente quando presentes em sede perfunctória os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória.

Nessa esteira, entendo que a recusa realizada pelo plano de saúde configura conduta imprópria, isto porque a negativa dos procedimentos médicos a serem realizados, diante de um quadro de emergência, é contrária à natureza e finalidade dos contratos de saúde.

Contudo, verifico
ser necessário que a tutela seja limitada exclusivamente ao número de sessões indicado no laudo médico
. Eventuais majorações no número de sessões deverão ser submetidas a nova análise deste juízo. A restrição da tutela é medida necessária para a manutenção do equilíbrio contratual entre as partes, bem como para a fiel observância dos requisitos do art. 300 do CPC.

Ainda em relação ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, perfaz evidenciado, além de tudo, senão pelo
risco de agravamento do quadro clínico da parte Requerente
, devendo prevalecer neste momento processual o direito incondicional à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

Por fim, quanto ao
perigo da irreversibilidade, há de se rememorar que a questão deve ser vista sob a ótica do chamado perigo de dano irreparável inverso
, prevalecendo, como dito, a proteção ao bem jurídico mais relevante, qual seja, a saúde do segurado,
sendo certo que eventuais prejuízos de natureza pecuniária suportados pela Requerida em decorrência do custeio dos procedimentos indicados para a parte Autora poderão ser recompostos a posteriori, pelos seus próprios meios (Art. 302 CPC)
.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:

(i)
DETERMINAR
que a parte requerida, UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
autorize e custeie, no prazo de até 5 (cinco) dias, o procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), no número de sessões indicado na solicitação médica acostada aos autos (Id. 212291109), a ser realizado por equipe médica técnica e devidamente habilitada, em favor da parte autora,
sob pena de bloqueio de valores nas contas bancárias da requerida para satisfação da obrigação.

Em caso de descumprimento da presente decisão,
caberá à parte autora apresentar orçamento atualizado de clínica ou profissional habilitado para a realização do tratamento prescrito
, a fim de viabilizar a análise quanto à possibilidade de bloqueio de valores nas contas bancárias da parte ré, visando ao custeio do referido procedimento.” (ID. 329804863 – pág. 260/268)

Contra essa decisão se insurge a agravante, que vindica a concessão da tutela recursal, para que seja determinada, de forma imediata, a cassação da medida concedida.

Pois bem.

A controvérsia recursal se volta à análise da legalidade da decisão que determinou à operadora de plano de saúde o custeio do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) prescrito ao agravado, portador de Transtorno Depressivo (CID F32.1), refratário ao tratamento medicamentoso convencional, devendo, ao caso, verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”.

Quanto a probabilidade do direito, a agravante sustenta a legalidade da negativa de cobertura com base na ausência de previsão do tratamento no rol de procedimentos da ANS, argumentando que o rol teria caráter taxativo, conforme entendimento fixado pelo
STF na ADI 7.265
.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. A própria decisão do
STF na ADI 7.265
estabeleceu que
“é constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão”.

Ademais, com o advento da Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei dos Planos de Saúde (Lei no 9.656/1998), passou-se a consignar expressamente que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não possui caráter taxativo. O §13 do art. 10 da referida lei estabelece que, nos casos em que o tratamento ou procedimento médico prescrito não constar do rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pelo plano de saúde, desde que atendidos determinados requisitos legais:

Art. 10 (...)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

No caso em análise, verifica-se que o tratamento de
Estimulação Magnética Transcraniana
(EMT) possui reconhecimento do Conselho Federal de Medicina (CFM) para sua utilização na prática médica nacional em casos de depressão unipolar e bipolar, conforme a Resolução CFM no 1.986/2012, o que atende ao requisito previsto no inciso I do §13 do art. 10 da Lei 9.656/98.

A Resolução CFM no 2.057/2013 também reconhece a importância do método pretendido e regulamenta sua aplicação, dispondo expressamente que a Estimulação Magnética Transcraniana é um método terapêutico válido para depressão, podendo ser aplicada em consultórios isolados, ambulatoriais e hospitais. Vejamos:

Art.

27.

A estimulação magnética transcraniana é método terapêutico válido para depressões, alucinações

auditivas

e

neuro navegação, podendo

ser

aplicada

em consultórios isolados, ambulatórios e hospitais, devendo, para tanto, obedecer ao disposto na Resolução CFM no 1.986/12, transcrita no manual anexo.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, desde que não seja de caráter experimental. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA SOB O ARGUMENTO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. MÉTODO PRESCRITO PELO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg . Terceira Turma, no julgamento do REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1986692 SP 2022/0052354-8, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

No caso concreto, o agravado demonstrou, por meio de laudo médico, que é portador de Transtorno Depressivo (CID F32.1) e que, apesar do uso de diversas medicações psiquiátricas de diferentes classes farmacológicas (Fluoxetina, Bupropiona e Brexpiprazol), não apresentou resposta clínica satisfatória, sendo necessário o tratamento com Estimulação Magnética Transcraniana. (ID. 212291109 – autos de origem)

Importante ressaltar que a indicação médica é clara quanto à necessidade do tratamento específico, não se tratando de mera preferência do paciente, mas sim de prescrição técnica baseada na refratariedade do quadro clínico aos tratamentos convencionais.

Nesse contexto, a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde se mostra abusiva, pois coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada, frustrando a própria finalidade do contrato de plano de saúde, que é garantir a assistência à saúde do beneficiário.

Ademais, o direito à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, deve prevalecer sobre cláusulas contratuais restritivas, especialmente quando se trata de contrato existencial, como é o caso dos planos de saúde, cuja finalidade precípua é garantir a preservação da vida e da saúde do beneficiário.

Quanto ao perigo de dano, este resta evidenciado pela própria natureza da doença que acomete o agravado e pela ineficácia dos tratamentos convencionais já tentados, conforme atestado pela médica assistente.

O
Transtorno Depressivo
é uma condição grave que pode levar a consequências irreversíveis, incluindo o risco de suicídio. A demora na realização do tratamento prescrito pode agravar o quadro clínico do paciente, causando-lhe
danos irreparáveis ou de difícil reparação
.

Nesse sentido, o caráter emergencial do tratamento prescrito decorre da gravidade da patologia e do elevado risco à saúde do agravado, o que impõe a cobertura contratual obrigatória, nos termos do art. 35-C, I, da Lei 9.656/98:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

A agravante alega que a tutela concedida é irreversível e que, em caso de improcedência da demanda, dificilmente seria ressarcida pelos valores despendidos com o tratamento, razão pela qual requer, subsidiariamente, a prestação de caução pelo agravado.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento. Em se tratando de tutela que visa resguardar a saúde do paciente, deve prevalecer o direito à vida e à dignidade da pessoa humana, sendo certo que eventuais prejuízos de natureza pecuniária suportados pela agravante poderão ser recompostos posteriormente, caso a ação principal seja julgada improcedente.

Ademais, o agravado é beneficiário da justiça gratuita, e a imposição de caução como condição para a efetivação da tutela de urgência poderia inviabilizar o próprio acesso ao tratamento necessário, esvaziando a eficácia da decisão judicial.

Portanto, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026